Tribunal: TCU
Processo: 016.157/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1838/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.157/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altemir Gregolin (XXX.308.169-XX); Amin José Hannouche (XXX.746.549-XX); Associacao dos Piscicultores do Norte do Parana - Apinor (06.128.329/0001-19); Jefferson Osipi (XXX.342.479-XX); Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR (76.331.941/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andrey Vargas do Nascimento (13152E/OAB-DF), Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF) e outros, representando Altemir Gregolin; Thais Fernanda Mariano de Paiva (94043/OAB-PR), Douglas Danillo Barreto da Silva (74746/OAB-PR) e outros, representando Amin José Hannouche. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.